Tribunal: TJMT
Processo: 1038139-34.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038139-34.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), RONALD CARVALHO CORREA - CPF: 474.061.781-15 (APELADO), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DECLARAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO FATO EMITIDA PELO SAMU - HISTÓRICO CLÍNICO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR OUTROS MEIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano sofrido pelo segurado, podendo o fato ser validamente comprovado pelo laudo pericial e seu parecer técnico, elaborados por perito oficial, contendo a descrição da lesão e da incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado pelo acidente de trânsito (STJ REsp 1.333.058/PE).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1038139-34.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
DPVAT
”(Proc. no 1038139-34.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por RONALD CARVALHO CORREA, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 7.256,25 a título de indenização por seguro obrigatório em razão da invalidez permanente do apelado, causada por acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. ID46772752).

A apelante sustenta que não houve demonstração satisfatória da efetiva ocorrência do sinistro, porque o autor/apelado não juntou cópia do Boletim de Ocorrência, e não há nos autos documento médico relacionado ao dia do acidente, inexistindo, portanto, prova do nexo causal entre o evento danoso e os danos sofridos pela vítima. Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o pedido autoral seja julgado improcedente por ausência do Boletim de Ocorrência (cf. ID no 46772754).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 46772758, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O artigo 5o da Lei no 6.194/74 dispõe que o
“pagamento da indenização será efetuado mediante
simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Os documentos comprobatórios do nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pelo apelado são, no caso ,a “Declaração de Ocorrência” fornecida pelo SAMU (cf. ID 46772720); o “Relatório Médico ”fornecido pelo Hospital Metropolitano de Várzea Grande (cf. ID46772721) e o laudo pericial vinculado ao Id. no 46772742, todos aptos e suficientes à comprovação da ocorrência do acidente automobilístico e da lesão permanente dele decorrente.

O Boletim de Ocorrência, confeccionado pela autoridade policial, não é documento indispensável à prova do acidente de trânsito, sendo admitida tal comprovação por outros documentos.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO DO IML – IRRELEVÂNCIA – NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR - LAUDO PERICIAL – CONCORDÂNCIA ANTERIOR – PRETENSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial e o Laudo do IML são dispensáveis. O Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu conteúdo deve prevalecer à míngua de prova capaz de elidi-lo.

Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente demonstrada. (...). (Segunda Câmara Cível – Apelação Cível no 7.706/2017 – Rela.

Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - Julgado em 22/03/2017 - DJE 29/03/2017) [...]”. (Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível no 118.370/2017 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 12/12/2017 - DJE 15/12/2017)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR MORTE – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – DISPENSABILIDADE - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – OUTROS MEIOS DE PROVA – ADMISSIBILIDADE – (...) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 3. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovação do nexo causal. (...). (TJMT - Sexta Câmara Cível – Recurso de Apelação no 69546/2015 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 01/07/2015 – DJE do dia 06/07/2015)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO – PROVA DO ACIDENTE E DO DANO – (...) – RECURSO DESPROVIDO. O nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano sofrido está satisfatoriamente demonstrado pela juntada da Certidão de Ocorrência, dando conta do acidente automobilístico sofrido pela vítima e demais prontuários de atendimento médico, bem assim o laudo de perícia apresentada pela vítima, havendo comprovação satisfatória de invalidez parcial, devida a indenização securitária” (TJMT – 1a Câm. Cível – RAC 113512/2012 – Rel. Des. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – Julgado em 05/11/2013 - DJE 12/11/2013).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PROCEDÊNCIA – RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DESCABIMENTO – CERTIDÃO DE ÓBITO E CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO – DOCUMENTOS LAVRADOS POR AGENTES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA - NEXO CAUSAL COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrada por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (óbito
)
- correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório - DPVAT aos autores, não devendo prosperar a alegação de não comprovação do nexo causal” (TJMT – 2a Câmara Cível – RAC 67355/2014 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 03/12/2014 - DJE do dia 10/12/2014).

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC majoro o valor dos honorários para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020